Tribunal: TJSP
Processo: 2277953-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
CDAs – Nulidade – Inocorrência – Execução fiscal – ISS (construção civil) e taxa de licença – Exercícios de 2018 e 2019 – Município de Indaiatuba – Exceção de pré-executividade rejeitada – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Arts. 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/80 – Prejuízo à defesa, ademais, não verificado – Não comprovação, igualmente, de nulidade no

Ementa:
CDAs – Nulidade – Inocorrência – Execução fiscal – ISS (construção civil) e taxa de licença – Exercícios de 2018 e 2019 – Município de Indaiatuba – Exceção de pré-executividade rejeitada – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Arts. 202 do CTN e 2o da Lei no 6.830/80 – Prejuízo à defesa, ademais, não verificado – Não comprovação, igualmente, de nulidade no lançamento / processo administrativo – Alegações de ocorrência de pagamento, incorreção no valor do ISS e invalidade dos juros e da correção – Hipótese de matérias inadequadas para discussão na via da exceptio – Inteligência da Súmula no 393 do STJ – Descabimento da objeção nesse tocante – Decisão mantida. Recurso improvido.